Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-97.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800055-97.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MURILO FERREIRA BOTELHO D OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RELATIVA A PARCELA DIVERSA DA INDICADA NA INICIAL. PARCELAS PAGAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DA MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969, extinguiu a demanda principal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual decorrente da não comprovação válida da mora, e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, em razão da apreensão indevida de veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial que indica parcela diversa daquela apontada na petição inicial, em contexto no qual as parcelas mencionadas constam como pagas, comprova validamente a mora para fins de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se a apreensão indevida do veículo, decorrente da ausência de comprovação regular da mora, configura dano moral indenizável e se o valor fixado na origem deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável à propositura e ao regular desenvolvimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

4. A mora, embora possa decorrer do vencimento da obrigação em contratos com termo certo, deve ser demonstrada de modo processualmente regular na ação especial de busca e apreensão, não bastando alegação genérica de inadimplemento.

5. A notificação extrajudicial que se refere à parcela nº 17, enquanto a petição inicial aponta mora a partir da parcela nº 19, não comprova de forma segura a mora indicada como causa de pedir, sobretudo quando a sentença registra que ambas as parcelas estavam pagas.

6. O Tema 1.132/STJ e a orientação segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço contratual não afastam a necessidade de correspondência entre a dívida indicada na inicial, a mora demonstrada nos autos e o débito efetivamente existente.

7. A decisão transitada em julgado proferida no Agravo de Instrumento nº 0805589-12.2019.8.14.0000, que reconheceu a ausência de constituição válida em mora, reforça a inexistência de pressuposto para a busca e apreensão.

8. A apreensão de veículo fundada em mora não comprovada, especialmente quando relacionada a parcela quitada ou não demonstrada como inadimplida, configura conduta ilícita da instituição financeira e ultrapassa o mero aborrecimento.

9. A privação indevida de veículo automotor, bem de uso ordinário e relevante para a locomoção e a rotina do consumidor, enseja compensação por dano moral.

10. A indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, de modo a preservar as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil sem gerar enriquecimento sem causa.

11. O valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença comporta redução para R$ 10.000,00, quantia considerada adequada à extensão do dano, à natureza da constrição indevida e às peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório à título de dano moral para R$ 10.000,00 .

Tese de julgamento
: 1. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige comprovação regular da mora antes do ajuizamento da demanda. 2. A notificação extrajudicial relativa a parcela diversa da indicada na inicial não comprova validamente a mora quando os autos registram o pagamento das parcelas apontadas como inadimplidas. 3. A apreensão indevida de veículo por ausência de mora comprovada configura dano moral indenizável. 4. O quantum indenizatório por dano moral deve ser ajustado segundo a razoabilidade e a proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC, arts. 186 e 927; CDC; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 72; STJ, Tema 1.132; STJ, Súmula nº 326; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805589-12.2019.8.14.0000; TJMG, Agravo de Instrumento nº 0108834-89.2025.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 21.05.2025, p. 03.06.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1007541-07.2023.8.26.0020, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 14.12.2024, p. 14.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800055-97.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

APELADO: MURILO FERREIRA BOTELHO D OLIVEIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
MURILO FERREIRA BOTELHO D OLIVEIRA
.

Na origem, o banco autor ajuizou demanda fundada no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a retomada do veículo Renault Duster 4x2 Hi-Flex, ano 2016, cor branca, placa PXR3058, chassi 93YHSRAF5GJ321998. A petição inicial indicou a mora do requerido a partir da parcela nº 19, com vencimento em 07/11/2018, tendo sido deferida liminarmente a busca e apreensão do bem, que veio a ser apreendido. O requerido apresentou contestação e reconvenção, alegando pagamento das parcelas, ausência de constituição em mora e pleiteando indenização por danos morais. Também consta da sentença que, em agravo de instrumento anteriormente interposto pelo requerido, a liminar foi cassada, com reconhecimento da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

A sentença recorrida (id. 35472975) extinguiu a ação principal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

Em suas razões recursais (id. 35472980), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, pois a notificação extrajudicial teria sido válida para constituição em mora, ainda que tenha mencionado a parcela nº 17, ao passo que a inicial se referiu à parcela nº 19. Afirma que a notificação indicava a parcela nº 17 “e demais subsequentes”, de modo que abrangeria a continuidade do inadimplemento; defende que a mora, em contratos de alienação fiduciária, decorre do simples vencimento da obrigação; invoca o Decreto-Lei nº 911/69, a Súmula 72/STJ e o Tema 1.132/STJ; e requer, ao final, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas ao id. 35472986.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia recursal consiste em saber se deve ser mantida a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual do banco autor, em razão da não comprovação válida da mora, bem como se deve subsistir a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da apreensão indevida do veículo.

É sabido que a mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e deve estar perfectibilizada antes da propositura da ação.

A Súmula nº 72 do C. STJ preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

O Decreto-Lei nº 911/69 que também trata acerca da constituição do devedor em mora como pressuposto para a ação de busca e apreensão, prevê em seu artigo 2º, §2º que a mora poderá ser comprovada "
por carta registrada com aviso de recebimento
".

Portanto, conquanto a mora, em obrigações líquidas e com termo certo, possa decorrer do vencimento da obrigação, a propositura da ação especial de busca e apreensão exige demonstração processual regular da mora ou do inadimplemento, não bastando mera alegação genérica de atraso.

No caso concreto, a sentença recorrida reconheceu que a petição inicial indicou a mora a partir da parcela nº 19, com vencimento em 07/11/2018, ao passo que a notificação extrajudicial apresentada pelo banco se referia à parcela nº 17, com vencimento em 07/09/2018, “e demais subsequentes”. Além disso, o Juízo de origem consignou que os documentos constantes dos autos demonstravam que tanto a parcela nº 19 quanto a parcela nº 17 estavam pagas, circunstância que afastaria a própria existência da mora apontada como causa de pedir da ação possessória-fiduciária.

A argumentação recursal não é suficiente para infirmar esses fundamentos.

É verdade que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nas ações de busca e apreensão fundadas em contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora pode ocorrer mediante envio de notificação ao endereço constante do contrato, não se exigindo, em regra, a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento. Também é correto afirmar que o Tema 1.132/STJ reforça a interpretação segundo a qual a formalidade essencial está relacionada à comprovação do envio da notificação ao endereço contratual.

Todavia, o precedente invocado pelo apelante não autoriza concluir que a instituição financeira possa ajuizar busca e apreensão com base em parcela que, segundo a sentença, encontrava-se paga, nem afasta a necessidade de correspondência minimamente segura entre a dívida indicada na inicial, a mora demonstrada nos autos e o débito efetivamente existente.

A hipótese dos autos não se limita a discutir se a notificação foi entregue pessoalmente ao devedor, se foi encaminhada ao endereço contratual ou se a assinatura do aviso de recebimento precisaria ser do próprio destinatário. O ponto central é diverso: a sentença reconheceu inconsistência objetiva entre a parcela indicada na notificação e aquela apontada como fundamento da inicial, bem como registrou a existência de pagamento das parcelas nº 17 e nº 19.

Soma-se a isto o fato que no Agravo de Instrumento nº 0805589-12.2019.8.14.0000 este E. TJE/PA reconheceu a ausência de constituição em mora válida, decisão inclusive já transitada em julgado.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO LEI Nº 911/69 -NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELA DIVERSA DAQUELA QUE EMBASA A DEMANDA - MORA NÃO COMPROVADA - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - CABIMENTO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE FORMAÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - Nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é pressuposto para o requerimento da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Sendo tal matéria conhecível de ofício, de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), valendo-se do efeito translativo do agravo de instrumento - Ante a constatação de que a parcela notificada foi adimplida antes do ajuizamento da ação e que, inclusive, é prestação diversa daquela que embasa a ação de busca e apreensão, não se mostra razoável considerar que houve regular constituição em mora do devedor . (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 01088348920258130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 21/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/06/2025)

Assim, deve ser mantida a extinção da ação principal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

No que se refere à reconvenção, a sentença parcial reforma tão somente no
quantum
fixado.

A apreensão do veículo ocorreu por força de liminar posteriormente cassada, em contexto no qual se reconheceu a ausência de comprovação da mora do devedor. O bem objeto da demanda era um veículo automotor, cuja privação indevida pode ultrapassar o mero aborrecimento, sobretudo quando decorre de ajuizamento de ação de busca e apreensão sem o atendimento dos pressupostos legais indispensáveis.

A responsabilidade civil, no caso, decorre da conduta da instituição financeira que promoveu medida judicial gravosa sem lastro suficiente na mora indicada. A apreensão indevida de veículo, quando fundada em débito não demonstrado ou em parcela quitada, atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor, privando-o injustamente de bem de uso ordinário e submetendo-o aos transtornos decorrentes da constrição indevida.

O art. 186 do Código Civil estabelece que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

O art. 927 do mesmo diploma dispõe que “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Além disso, tratando-se de relação de consumo, incide a disciplina do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos relativos à prestação do serviço.

Com efeito, a apreensão indevida de veículo em razão de mora não comprovada é circunstância apta a ensejar compensação por dano moral, sobretudo quando o consumidor é privado de bem relevante para a sua locomoção e rotina cotidiana.

Todavia, a indenização por dano moral deve ser fixada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar tanto o arbitramento irrisório, incapaz de cumprir as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, quanto o enriquecimento sem causa da parte indenizada.

No caso concreto, embora esteja configurado o dever de indenizar, o valor de R$ 15.000,00 fixado na origem
comporta redução para R$ 10.000,00,
quantia que se mostra mais adequada às particularidades da causa, à extensão do dano demonstrado nos autos, à natureza da constrição indevida, ao caráter compensatório da verba e à necessária função pedagógica da condenação.

A propósito:

Apelação. Ação de busca e apreensão. Reconvenção. Alienação fiduciária . Sentença de improcedência quanto à ação de busca e apreensão, julgando a reconvenção apresentada pelo Réu procedente, para condenar a Autora em danos morais no importe de R$ 10.000,00, em razão da busca e apreensão indevida do veículo por conta de ausência de mora, determinando ainda a devolução do bem. Recurso da Autora, Reconvinda, que não comporta acolhimento. Réu que em sede de reconvenção comprovou de forma contundente que estava em dia com as suas obrigações . Pagamento que parcela objeto da ação de busca e apreensão que inclusive estava adiantado. Ausência de interesse de agir. Busca e apreensão manifestamente indevida. Réu que ficou privado do bem, agravando-se a situação, diante da notícia em sede de apelação no sentido de que o "veículo já foi vendido" . Responsabilidade objetiva da instituição financeira plenamente configurada. Danos morais devidos. Valor indenizatório que merece ser mantido. Incidência da multa constante do art . 3º, §§ 6º e 7º do decreto lei 911/69, bem como as perdas e danos, devendo tudo ser apurado em sede de cumprimento de sentença. Sentença mantida. Verba honorária majorada. RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10075410720238260020 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 14/12/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2024)

A redução ora promovida não nega a gravidade da conduta nem esvazia a finalidade reparatória da indenização. Ao contrário, preserva a condenação por dano moral, reconhecendo a ilicitude da apreensão indevida, mas ajusta o quantum indenizatório a patamar mais consentâneo com a proporcionalidade exigida no caso concreto.

Assim, deve ser reformada parcialmente a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais de
R$ 15.000,00
para
R$ 10.000,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para
reduzir o
quantum
indenizatório à título de danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos da fundamentação acima.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal, tenho que a parte autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de redistribuir o ônus da sucumbência, mantendo-os como fixados na origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026